Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714662-60.2022.8.07.0009 RECORRENTE: IVANEIDE PINHEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO CSF S/A, BANCO BMG SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS INSTITUÍDO PELA LEI N. 14.181/21. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍINIMO EXISTENCIAL DEFINIDO NO DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação repactuação de dívidas, julgou improcedente o pleito autoral e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial. 2. Da análise dos autos, observa-se que a sentença recorrida, ao contrário do aduzido pela parte autora/apelante, contém minucioso relatório descritivo dos principais andamentos processuais. Para mais, verifica-se que a sentença recorrida traz fundamentação adequada e suficiente sobre a matéria debatida, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, estando, portanto, plenamente atendidas as exigências dispostas notadamente no art. 489, do Código de Processo Civil. 3. Conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça só pode ser revogada mediante a presença de elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada nas contrarrazões ao apelo, rejeitada. 4. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). 5. Embora pendam ações questionando a constitucionalidade do dispositivo, não há, por ora, decisão com declaração definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas. 6. Com fulcro nas próprias declarações da parte autora/apelante, conclui-se pela inexistência de violação ao seu mínimo existencial, isso porque a autora/apelante declarou que, após todos os descontos compulsórios e de empréstimos que incidem sobre sua remuneração, ainda lhe sobra a quantia líquida de R$913,84 (novecentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), valor já superior, por si só, ao patamar estabelecido pela legislação aplicável de R$600,00 (seiscentos reais). 7. Ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, pressuposto inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC), escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC, sustentando que restou demonstrado que os débitos provenientes das operações financeiras ora discutidas comprometem sua renda mensal em mais de 90% (noventa por cento), fato que a impossibilita de arcar com as suas despesas básicas mensais. Pugna, assim, pela repactuação de suas dívidas frente aos bancos recorridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030